Tribunal: TJSP
Processo: 2298528-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 241- B, DA LEI N. 8.069/1990, C.C. O ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, TUDO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão. Descabimento. Presentes os requisitos da custódia cautelar (artigo 313, I, do Código de Processo Penal),

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 241- B, DA LEI N. 8.069/1990, C.C. O ARTIGO 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, TUDO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão. Descabimento. Presentes os requisitos da custódia cautelar (artigo 313, I, do Código de Processo Penal), legítima a decretação da medida extrema. Paciente que responde por crime gravíssimo ( delito envolvendo crianças e adolescentes, com proteção integral pela Constituição da República – artigo 227, § 4o), com claro risco de reiteração, pela sua própria natureza. Situação que revela extrema periculosidade do agente pela sua conduta, exigindo-se garantia da ordem pública e social, mostrando-se insuficientes e inadequadas quaisquer outras medidas cautelares mais brandas. Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida da agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória.

Ordem denegada.